Tribunal: TJSP
Processo: 1007241-07.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de declaração – contrato bancário -empréstimo pessoal quitado - reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios
cobradas pela instituição financeira ré, muito superiores à média de mercado - possibilidade de revisão do contrato, com repetição simples do indébito - não comprovada má-fé da parte credora - danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente –

Ementa:
*Embargos de declaração – contrato bancário -empréstimo pessoal quitado - reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios
cobradas pela instituição financeira ré, muito superiores à média de mercado - possibilidade de revisão do contrato, com repetição simples do indébito - não comprovada má-fé da parte credora - danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente – apelo provido em parte – ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007241-07.2020.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
BANCO AGIBANK S/A, é embargado ALCINO SOFIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196/50000 -Voto no
2
VOTO No : 37530
EDEC.No : 1007241-07.2020.8.26.0196/50000
COMARCA : FRANCA
EMBTE. : BANCO AGIBANK S/A
EMBDO. : ALCINO SOFIA
*Embargos
de
declaração

contrato
bancário -empréstimo pessoal quitado -
reconhecida a abusividade das taxas de
juros remuneratórios
cobradas pela instituição financeira ré,
muito superiores à média de mercado -
possibilidade de revisão do contrato, com
repetição
simples
do
indébito
-
não
comprovada má-fé da parte credora - danos
morais
não
caracterizados

demanda
parcialmente procedente apelo provido em
parte
ausência de omissão, obscuridade
ou contradição - embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em
face do V. Acórdão de fls. 154 e segs., sustentam a sua
obscuridade, contradição ou omissão, alegando que o
embargado realizou empréstimo pessoal não consignado,
aduzindo que os juros cobrados foram abusivos, fazendo
com que tivesse prejuízos e constrangimentos. No entanto
o decisório equivocadamente limitou as taxas de juros
remuneratórios em índices muito aquém dos estabelecidos
pelo BACEN conforme item 11. Aduz que adotar taxa
diferenciada à natureza jurídica do contrato contradiz o
que está determinado pela legislação. Sustenta que os
percentuais
de
juros
arbitrados
são
impraticáveis,
discrepando substancialmente as taxas médias de mercado,
tendo em vista que a natureza do contrato é de empréstimo
pessoal, e não de empréstimo consignado. Afirma que deve
ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”, e que
o embargante efetuou a cobrança dentro dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196/50000 -Voto no
3
contratuais. Aguarda o pronunciamento deste E. Tribunal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em
juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento
do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3.
Na
verdade,
o
embargante
reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no V.
Aresto, especificamente nos itens 6, 8, 10 e 14 que: “...
apesar do controvertido contrato ter sido livremente
entabulado pelas partes e encontrar-se quitado, em face
da relativização do princípio “pacta sunt servanda”,
revela-se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na
medida em que o autor alega que houve cobranças abusivas,
infringindo a legislação consumerista, aplicável ao caso
em exame. Ou seja, conquanto o réu alegue que só cobrou o
avençado, cabível a revisão de cláusulas contratuais que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada... Muito
embora não haja limites para as taxas de juros cobradas
nos contratos celebrados por instituições financeiras
integrantes do sistema financeiro nacional - SFN, entre
as quais se enquadra a ré, consoante a Súmula 596 do C.
STF - “As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional” -
as
taxas
aplicadas
do
presente
feito
mostram-se
evidentemente abusivas, destoando em muito dos juros
praticados pelo mercado nesta espécie de contratação...
Contudo, o réu limitou-se a discorrer sobre a força
obrigatória dos contratos. Ora, a abusividade mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196/50000 -Voto no
4
gritante quando se verifica que o contrato de fls. 17/20
foi celebrado pelo valor de R$2.215,24 para ser quitado
em 12 parcelas mensais de R$491,78, constando taxa mensal
de juros de 22,00% e anual de 987,22%... Nessas
circunstâncias e mediante esses critérios, modifica-se a
solução de primeiro grau para decretar a parcial
procedência da demanda, para determinar o recálculo dos
valores cobrados pelo réu no tocante à contratação
entabulada entre as partes, contando-se os juros remuneratórios pela taxa média do mercado, com
restituição simples das importâncias cobradas a maior,
providenciando-se em fase de liquidação do julgado...”.
4. Repisa-se, foi determinado o recálculo
dos valores cobrados pelo embargante no tocante ao
contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes,
contando-se os juros remuneratórios pela taxa média de
mercado para esta espécie de contratação, não tendo que
se falar que foram arbitrados percentuais de juros
relativos à empréstimo consignado.
5. Ressalta-se que no item 11 do decisório
constou
que
“a
título
comparativo”
os
limites
estabelecidos pelo INSS estão muito abaixo das taxas de
juros remuneratórios praticadas pelo embargante, não
havendo qualquer determinação para que sejam aplicadas as
taxas ali mencionadas.
6. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007241-07.2020.8.26.0196/50000 -Voto no
5
7. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js